Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INCABÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. TERAPIA. EQUOTERAPIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS REFLEXOS. GENITORA. INCABÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Realizado o referido pedido nas razões de apelação, não cabe seu conhecimento, por inobservância das regras de regência.
2. Conforme a Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.
4. A Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013/PR, sob a relatoria do e. Ministro Luís Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. No entanto, o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo eficácia meramente persuasiva.
5. As operadoras de saúde podem limitar contratualmente as doenças que terão cobertura, mas não o procedimento terapêutico indicado pelo médico assistente.
6. A equoterapia foi regulamentada pela Lei n. 13.830, de 13 de maio de 2019, a qual aduz a referida terapia como método de reabilitação voltado ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.
7. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado por médico, pela operadora do plano de saúde, enseja ressarcimento a título de dano moral, cuja comprovação do abalo prescinde de prova.
8. A negativa de disponibilização de terapia ao filho menor pelo operador de plano de saúde não caracteriza, por si só, dano moral reflexo à genitora passível de compensação pecuniária.
9. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.